Tribunal: TJES
Processo: 5043475-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043475-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA SUPERIOR AO PACTUADO. EMISSÃO DE BOLETOS DESPROVIDOS DE CÓDIGO DE BARRAS OU PIX. ÓBICES AO ADIMPLEMENTO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. FALTA DE ORIENTAÇÃO CLARA. COBRANÇAS ABUSIVAS E EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5043475-10.2024.8.08.0024

Recorrentes: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e CALÇADOS ITAPUÃ S.A.

Recorrido: LUÍS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA SUPERIOR AO PACTUADO. EMISSÃO DE BOLETOS DESPROVIDOS DE CÓDIGO DE BARRAS OU PIX. ÓBICES AO ADIMPLEMENTO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. FALTA DE ORIENTAÇÃO CLARA. COBRANÇAS ABUSIVAS E EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento proposta por consumidor que, após adquirir um produto em 5 parcelas de R$ 60,00, foi submetido a cobranças de valores superiores ao pactuado, emissão de boletos inviáveis ao pagamento, informações contraditórias fornecidas por diferentes canais de atendimento, culminando em ligações de cobrança excessivas e vexatórias, inclusive dirigidas à sua genitora.

2.
A sentença manteve a inexigibilidade dos encargos contratuais, determinou a restituição do valor pago em excesso (R$ 26,51) e condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Irresignadas, as requeridas, ora recorrentes, pretendem a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.
Contrarrazões (ID 14662711) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta das recorrentes, caracterizada por cobrança de valores superiores ao contratado, divergência de informações, óbices ao adimplemento e ligações excessivas/abusivas, inclusive a terceiros, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

7.
A controvérsia decorre da relação contratual firmada entre as partes para aquisição de produto mediante cartão de crédito emitido pela própria loja (primeira ré) e envolve a dificuldade enfrentada pelo autor para adimplir as parcelas, em razão dos óbices reiterados para emissão dos boletos, das informações contraditórias prestadas pelas promovidas, da ausência de orientação clara e eficaz ao consumidor e das cobranças realizadas em valores superiores ao pactuado. Soma-se a isso o registro de ligações insistentes de cobrança, dirigidas ao autor e à sua genitora, mesmo quando o consumidor buscava solução administrativa para a controvérsia.

8.
O acervo probatório demonstra cabalmente a grave desorganização e o desamparo informativo imposto ao recorrido. A tese autoral de que a aquisição do produto por R$ 300,00 (parcelada em 5x de R$ 60,00) foi subsequentemente deturpada por cobranças superiores, acrescidas de encargos cuja natureza era desconhecida e não informada claramente, restou solidamente provada.

9.
A insurgência do recorrido quanto à dificuldade em adimplir o débito é pertinente, seja pelas informações contraditórias fornecidas por prepostos das recorrentes (loja física, aplicativo, CredSystem), seja pela emissão de boletos desprovidos de código de barras ou PIX. O direito fundamental à informação adequada e clara sobre o serviço e as faturas foi, portanto, maculado, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

10.
Ademais, o recorrido logrou comprovar o pagamento total de R$ 326,51, valor que supera o preço original do bem (R$ 300,00), legitimando a declaração de inexigibilidade dos encargos e a restituição do excesso pago (R$ 26,51). As recorrentes, mesmo com o ônus invertido, não lograram êxito em demonstrar a licitude ou a origem pormenorizada de tais acréscimos, nem tampouco impugnaram os protocolos de atendimento apresentados, nos quais, inclusive, um funcionário da CredSystem admitiu a inconsistência entre as empresas.

11.
Ademais, os áudios juntados evidenciam exatamente a narrativa do autor: dificuldade em obter instruções precisas, orientações divergentes entre colaboradores, encaminhamentos genéricos e ausência de solução efetiva, apesar das reiteradas tentativas de regularizar a pendência.

12.
Ainda mais grave se evidencia a conduta das recorrentes no que tange ao método de cobrança. Os autos também revelam que, mesmo diante da manifesta desorganização interna — comprovada pelos áudios e pelos registros de atendimentos — o autor permaneceu sendo alvo de ligações excessivas de cobrança, conduta que extrapolou os limites do exercício regular de direito e violou a boa-fé objetiva, que perturbaram o sossego e a rotina profissional do recorrido.

13.
Em um claro abuso na conduta de cobrança e desrespeito à pessoa, as recorrentes estenderam a cobrança à genitora do autor, gerando constrangimento à pessoa não devedora. Tal prática atinge o patamar de cobrança vexatória e excede os limites do tolerável em uma relação comercial.

14.
No ponto, tem-se que a cobrança de valores superiores ao contratado, somada à persistência de contatos insistentes, em cenário em que o próprio consumidor buscava resolver a controvérsia, caracteriza abuso e impõe responsabilidade nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

15.
As recorrentes também não apresentaram prova mínima capaz de afastar o conjunto robusto de elementos apresentados pelo autor. Limitou-se a negar genericamente os fatos, sem demonstrar a regularidade dos boletos, sem esclarecer a divergência entre as cobranças e sem justificar as inconsistências de atendimento. A fragilidade defensiva, portanto, reforça a manutenção da sentença.

16.
Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados. A situação ultrapassa mero aborrecimento cotidiano. O consumidor, mesmo se esforçando para cumprir a obrigação, foi submetido a sucessivas frustrações, orientações contraditórias, cobranças indevidas, ligações insistentes e exposição indevida de sua mãe ao constrangimento de cobranças reiteradas. Há evidente violação à esfera de tranquilidade e dignidade do consumidor, o que justifica a compensação fixada pelo juízo
a quo
, em montante proporcional e adequado às circunstâncias. Assim, a sentença não merece reparo.

17.
O
quantum
indenizatório fixado na origem revela-se adequado, cumprindo a dupla função compensatória e punitivo-pedagógica, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

18.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A cobrança de valores superiores ao pactuado, associada à emissão de boletos sem meios válidos de pagamento e à realização de contatos de cobrança insistentes, inclusive a terceiros, configura falha na prestação do serviço e enseja a manutenção da condenação por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 85, § 8º; Lei 9.099/95, art. 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)